Tribunal: TJES
Processo: 5000870-57.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000870-57.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: LILIANE HENRIQUES BELTRAO BIANCHINE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A autora demonstrou o pagamento tempestivo de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 376,02, mas teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes pela instituição ré sob a alegação de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a manutenção da inscrição em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida configura ato ilícito ensejador de danos morais; (II) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A comprovação do pagamento tempestivo da fatura de cartão de crédito torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito.

O dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo.

O arbitramento da indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos critérios de punição e compensação, não destoando da jurisprudência do Tribunal local em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito por dívida comprovadamente quitada configura ato ilícito. 2. O dano moral em virtude de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
). 3. O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 258.371, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21-03-2013; TJES, Apelação n. 5001109-23.2020.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25-10-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5000870-57.2021.8.08.0023.

A
PELANTE
: BANCO
C6
S. A
.

APELA
D
A
:
LILIANE HENRIQUES BELTRÃO BIANCHINE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco C6 S.A. em razão da respeitável sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” proposta contra ele por Liliane Henriques Beltrão Bianchine.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

Aduziu a parte autora, em síntese, que é cliente da parte requerida e utiliza cartão de crédito fornecido por esta. Alegou que, em meados de outubro de 2021, foi cobrada por uma fatura referente ao seu cartão de crédito, no valor de R$ 376,02, a qual já havia sido devidamente quitada. Sustentou que, apesar de contatar a requerida por diversas vezes, informando a regularidade do pagamento e enviando o comprovante, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

O dispositivo da respeitável sentença tem o seguinte teor:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do débito no valor de R$ 376,02 (trezentos e setenta e seis reais e dois centavos), referente à fatura do cartão de crédito da autora com vencimento em outubro de 2021, em razão de sua quitação;

b)
TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida na decisão ID 11301467, que determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito ora declarado inexistente e a abstenção de novas inclusões pelo mesmo motivo;

c)
CONDENAR
a parte requerida,
BANCO C6 S.A.
, a pagar à parte autora,
LILIANE HENRIQUES BELTRAO
, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais. Sobre este valor deverá incidir correção monetária pela Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Tabela TJES) a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da negativação indevida (Súmula 54/STJ e art. 398 do CC).

d)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelos advogados.

Nas razões do recurso (
id 19418191
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “a instituição financeira, Banco do Brasil S/A, confirma que a beneficiária do boleto bancário apresentado nos autos é a BB Administradora de Cartões de Crédito, e não o Banco apelante
”
; 2) “admitir-se tal condenação em R$6.000,00, sem que tal esteja comprovado, em evidente enriquecimento sem causa da apelada, notadamente diante da desproporcionalidade com o valor principal envolvido, R$ 376,02”;
e
3) “o valor de aplicação da multa por descumprimento da obrigação de fazer a título de “astreintes”, viola claramente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, proporcionando o enriquecimento sem causa do apelado”.

Requereu o provimento do recurso para “que haja o reconhecimento da exigibilidade do débito, com a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, face a ausência nexo de causalidade entre o dano alegado e a prática de ilícito pelo apelante ou,
ad argumentandum tantum
, caso não seja este o entendimento desta e. Corte, o que se cogita apenas por hipótese, que sejam observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da apelada”.

O recurso não deve ser provido.

A prática de ato ilícito por parte do apelante restou comprovada pelos elementos de provas coligidos aos autos.
O documento id
13452864
comprova que
o nome da autora foi negativado
e inserido em órgãos de restrição de crédito
, a pedido do apelante, em razão de suposto não pagamento da fatura de cartão de crédito no valor de R$372,02 (trezentos e setenta e dois reais e
dois centavos).

Por meio de comprovante bancário juntado à
petição
inicial, a apelada
logrou demonstrar
que
quitou
o valor correspondente
à
fatura de cartão de crédito do mês de outubro
no dia 25-10-2021, dentro do prazo estabelecido pelo banco, conforme id 13452865.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça
adota o entendimento no sentido de
que
o dano moral decorrente da inscrição irregular em cadastros de inadimplente configura-se
in re ipsa
(AgRg-AREsp 258.371; Proc. 2012/0243695-7; PE; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 21-03-2013; DJE 04-04-2013).

Destaco que,
diverso
do que afirma o recorrente, o valor fixado para indenização pelo dano moral no importe de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado.
No caso, tenho que o
arbitramento não destoa dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e atende os critérios de punição e compensação. Nesse sentido
trago à lume
precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
sendo os destaques em negrito de minha autoria
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ANTERIOR À CESSÃO DO CRÉDITO E À INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito e de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de instituição financeira (banco). 2. Quitação antecipada do empréstimo e falha do banco em não dar baixa no sistema interno. 3. Cessão do crédito e negativação do nome do consumidor realizadas depois da quitação da dívida. 4. Banco que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. Reconhecimento da negativação como indevida que caracteriza dano moral indenizável. 6. Entendimento firme do e. TJES no sentido de que a indevida inscrição de nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito causa dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano decorre do próprio ato ilícito, prescindindo da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES.
7.

Valor da indenização fixado na Sentença, na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não destoa da jurisprudência do e. TJES em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado
. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido.

(Apelação n.
5001109-23.2020.8.08.0047,
órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-10-2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF) – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SISTEMA BIFÁSICO – PRECEDENTES DO STJ – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a inscrição indevida da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito (CCF), resta patente o dever de indenizar pelos danos morais ocasionados. 2. O dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, nos casos de negativação indevida. 3. No caso dos autos, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo MM. Juiz do primeiro grau a título de dano moral, se mostrou exorbitante. 4. A respeito da quantificação do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 5.
Deste modo, impõe-se a redução do quantum indenizatório atinente aos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso parcialmente provido. (
A
pelação n.
0006590-77.2013.8.08.0021
, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des.
s
ubstituto Luiz Guilherme Risso, data d
o
julgamento: 01-08-2017, data da publicação no Diário: 10-08-2017).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, para 18%
(
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.